Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALTO RISCO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI N° 10.216/2001.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado promover políticas públicas de saúde capazes de assegurar, de forma universal e igualitária, a prevenção e o tratamento das doenças que possam acometer os cidadãos.
2. A internação compulsória, que é regulamentada pela Lei n° 10.216/2001, corresponde a medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que estiver devidamente comprovada a gravidade do quadro clínico do paciente e a imprescindibilidade desse ato para salvaguardar a sua saúde.
3. O conjunto fático e probatório constante nos autos demonstra que o paciente é portador de transtornos mentais, além de ser dependente químico de inúmeras drogas, o que torna necessário o deferimento excepcional da sua internação compulsória pelo Poder Público, considerando ainda a insuficiência dos recursos extra-hospitalares anteriormente utilizados e o alto risco de dano à integridade física do paciente e de terceiros.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.